Tribunal: STF
Processo: ARE 1595437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPORTARAM EM INVALIDAÇÃO DA POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE REMUNERAÇÃO NÃO PAGAS ENTRE A DATA DA POSSE E O ÓBITO DO SERVIDOR.
Tendo em vista o reconhecimento judicial da nulidade dos atos praticados em dois Processos Administrativos que importaram em invalidação da posse de servidor público (perito médico), impõe-se condenar o INSS ao pagamento das parcelas de remuneração não pagas entre a data da posse e o óbito do servidor, a fim de restabelecer integralmente o status quo ante

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 102, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como se vê, a sentença apreciou adequadamente a matéria, reconhecendo o direito do falecido autor AMILCAR BARUC RIZZO CORREA ao pagamento da remuneração como servidor público (médico perito do INSS) referente ao período de 01/11/2013 a 13/07/2015. Tal reconhecimento é decorrência:
(a) da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 5005744-73.2014.4.04.7202, na qual restou declarada a nulidade da decisão administrativa (processo administrativo nº 36796.000077/2013-41) que anulara a sua posse, determinada a sua reintegração e reconhecido o direito da autarquia de realizar novo procedimento com o respeito ao contraditório e ampla defesa;
(b) da sentença proferida nos autos do procedimento comum nº 5003245- 43.2019.4.04.7202, na qual foi reconhecida a nulidade do procedimento administrativo nº 36796.000061/2016-81, desde a tentativa de notificação do autor por via postal, e consequentemente, declarada a nulidade de todos os atos subsequentes, em especial a anulação de sua posse e o seu afastamento das funções de servidor da autarquia, condenando o INSS ao pagamento das verbas remuneratórias que deixaram de ser pagas ao autor de 07/2017 até o seu óbito em 09/12/2019, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
As alegações do INSS de que nada seria devido a título de remuneração à parte autora, porque não laborou no período postulado (de 17/01/2014 a 01/07/2015), está em desconformidade com todo o decidido nas ações acima referidas.
Em especial, considerando-se que, se o falecido autor não laborou no período mencionado foi exclusivamente em decorrência do afastamento ocorrido pela conclusão de procedimento administrativo equivocadamente conduzido pelo INSS, quanto ao qual houve declaração judicial de sua nulidade. O pagamento das remunerações não recebidas dizem respeito ao restabelecimento do status quo anterior às irregularidade cometidas pela própria Administração, não sendo razoável pretender esta beneficiar-se da sua própria torpeza.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente